Tribunal: STF
Processo: ARE 1275870
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “DEMANDA DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DEMARCAÇÃO DE TERRAS RELACIONADA AO SEGUNDO PERÍMETRO DE SÃO MIGUEL PAULISTA. DECISÃO REFORMADA. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE UTILIDADE, CARACTERIZADA. DEMANDA QUE FOI PROPOSTA NO LONGINQUO ANO DE 1.938. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL HOMOLOGAR O LAUDO DE DEMARCAÇÃO ELABORADO NOS AUTOS, JÁ QUE REFERIDO TRABALHO NÃO MAIS REPRESENTA A REALIDADE FÁTICA DA ÁREA LITIGIOSA. DEMANDA QUE NÃO MAIS TEM O CONDÃO DE DEBELAR A CRISE DE DIREITO MATERIAL QUE ACARRETOU A PROPOSITURA. HOMOLOGAÇÃO DO REFERIDO TRABALHO PERICIAL QUE IMPLICARIA ATÉ MESMO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, JÁ QUE ESTA CORTE TEM REITERADAMENTE RECONHECIDO O DIREITO AO USUCAPIÃO RELATIVO A IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ALUDIDO PERÍMETRO. DETERMINADA A EXTINÇÃO DA PRESENTE DEMANDA DISCRIMINATÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI E § 3º, DO NOVO C.P.C.), PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO E DOS PEDIDOS FORMULADOS PELOS INTERESSADOS.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 26, IV; e 183, § 3º, da CF. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Coisa julgada e devido processo legal. Tema nº 660. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Terra devoluta do Estado. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.230.730-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator